Tribunal: TJPA
Processo: 0803017-62.2022.8.14.0070
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0803017-62.2022.8.14.0070

EMBARGANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0803017-62.2022.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

EMBARGANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE SUPRESSÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO DE ERRO QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA DEFINITIVA. RECURSO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA
contra acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal do TJ/PA, que, em 08/08/2024, negou provimento à apelação do embargante e manteve a sentença condenatória que fixou a pena em 6 anos de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em verificar se há erro material ou omissão na dosimetria da pena, especificamente na fixação da pena-base, e, se constatado, promover sua correção, mantendo a coerência da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Do Erro Material na Dosimetria da Pena
O embargante alega que, embora todas as
circunstâncias judiciais tenham sido consideradas favoráveis
, a pena-base não foi fixada no mínimo legal. Após análise do aresto e da sentença condenatória, constatou-se, de fato,
incoerência na fixação da pena-base
:

·

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em
4 anos e 9 meses de reclusão e 50 dias-multa
, no entanto se verificou que ocorreu apenas um erro material, visto que na segunda fase, após a compensação da reincidência com a confissão espontânea, a pena foi mantida em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

·

Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, VII, do CP, resultando em
5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa
.

·

Com o reconhecimento do
concurso formal
, a pena foi majorada em 1/6, alcançando o total definitivo de
6 anos de reclusão e 14 dias-multa
.

4.

Correção do Erro Material.
Verificou-se que, embora tenha havido menção a circunstâncias favoráveis na dosimetria, o cálculo inicial da pena-base divergiu sem justificativa adequada. Após reanálise,
corrige-se o erro material
para adequar a pena-base ao patamar adequado de
4 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo-se, na sequência, as demais fases da dosimetria corretamente aplicadas, resultando na
pena definitiva de 6 anos de reclusão e 14 dias-multa
.

5.

Manutenção do Regime Inicial Fechado
O regime inicial fechado permanece adequado, considerando a
reincidência
do embargante, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração acolhidos para
corrigir o erro material
na fixação da pena-base
na primeira fase em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo-se após a análise da segunda e terceira fase a pena definitiva de
6 anos de reclusão e 14 dias-multa
, a ser cumprida em regime fechado.

Tese de julgamento
:

1.

Constatado erro material na dosimetria da pena, é cabível sua correção para adequar a pena-base às circunstâncias favoráveis, sem prejuízo da aplicação das causas de aumento e do concurso formal.

2.

O regime inicial fechado é adequado quando presente a reincidência do agente, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, arts. 59, 68, 70, 157, § 2º, VII, e 33, § 2º, “b”; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.931.145/SP, Tema 585, julgado em 22/06/2022

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para corrigir o erro material na primeira fase da dosimetria e manter a reprimenda em
0
6
(seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para cumprimento em regime fechado,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0803017-62.2022.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ABAETETUBA

EMBARGANTE: MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA
contra Acórdão de ID 21333575.

Em 08/08/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento.

Nas razões recursais, busca o embargante, invocando o efeito translativo, a manifestação dessa C. 3ª Turma de Direito Penal
a respeito da dosimetria, visto que foram consideradas todas as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena base não foi fixada em seu mínimo legal.

Assim, pleiteia o provimento dos aclaratórios, a fim de suprimir a omissão apontada e readequar a pena base do recorrente, ou, caso não acolhida a alegação, o prequestionamento da matéria.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
acolhimento
para que seja ratificada a dosimetria, aplicando a pena em seu mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a supressão da omissão apontada e readequação da pena base.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o réu foi condenado pelo crime do art. 157, §2º, VII, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Insatisfeito o Recorrente interpôs Apelação pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas e, subsidiariamente, pela exclusão do concurso formal por se tratar de crime único.

Em 08/08/2024, a Apelação foi julgada pela 3ª Turma de Direito Penal do TJE/PA, onde, por unanimidade, os Desembargadores conheceram do Recurso e negaram provimento, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Contudo após a interposição dos embargos que pugna a reforma da dosimetria, apontando que na decisão condenatória foram consideradas todas as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena base não foi fixada em seu mínimo legal, verificou-se erro material na sentença conforme se vê:

“(...) DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO a MANOEL CLEBERSON DO CARMO MIRANDA

Atendendo as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal Brasileiro passo a dosar a pena:

Quanto à culpabilidade, reputo normal a espécie. Como antecedentes, verifica-se que contra o acusado há sentença penal condenatória transitada em julgado conforme certidão juntada aos autos, porém, isto será apenas levado em consideração na próxima fase da dosimetria a fim de se evitar bis in idem. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado, razão pela qual nada se tem a valorar. Não existem nos autos quaisquer elementos plausíveis para aferição da personalidade do agente, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos motivos do crime, são os normais da espécie, motivo pelo qual nada se tem a valorar. As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos e são normais ao tipo penal configurado. Assim, nada se tem a valorar. As consequências do crime são as normais da espécie. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em
04 anos e 09 meses de reclusão e 50 dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Em segunda fase
de aplicação de pena, verifico a incidência da agravante constante no art. 61, inciso I do CPB, qual seja, a reincidência, considerando a folha de antecedentes criminais acostada aos autos. Por sua vez, há a incidência da atenuante existente no art. 65, inciso III, “d” do código penal.

Assim, realizando a compensação entre reincidência e confissão, na esteira do posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (vide Tema 585 do STJ: (...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade – REsp 1.931.145-SP, julgado em 22/06/2022.),
mantenho, nesta fase, a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase
, inexiste causa de diminuição de pena que milite em favor do réu. Porém, vejo que incidem causas especiais de
aumento de pena, previstas no § 2º, inciso VII, do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena em 1/3. Logo, resta ao condenado, a pena de 5 anos e 4 meses

13 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

DO CONCURSO FORMAL

Considerando que nos casos de reconhecimento de CONCURSO FORMAL de crimes o aumento da fração é estabelecido de acordo com o número de delitos cometidos pelo agente, entendimento firmado pelo STJ e, ainda, o número de vítimas que compareceram em juízo e ratificaram a conduta delituosa praticada pelo réu, entendo pelo aumento da pena em 1/6.
Assim, fica o réu condenado, definitivamente, a pena privativa de liberdade
de 06 anos de reclusão, e 14 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DO REGIME APLICADO

O acusado deverá cumprir a pena em regime inicial fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §2, alínea ‘b’ c/c §3º do mesmo artigo do CPB e a reincidência do réu. (...)”
(grifo nosso)

Com efeito, há erro material no aresto, notadamente quanto a pena fixada na primeira fase ao fixar a pena-base
em 04 anos e 09 meses de reclusão e 50 dias-multa
, visto que na segunda fase foi mantida a reprimenda, porém divergente da primeira
em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa
, sendo posteriormente avaliada corretamente na terceira fase e aplicada a causa de aumento devido o reconhecimento de concurso formal de crimes.

Portanto, corrigindo-se o erro material na primeira fase, leia-se no decisum condenatório:

“(...)

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos. (...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para tão somente corrigir o erro material na primeira fase da sentença e manter a reprimenda em
de 06 anos de reclusão e 14 dias-multa, estes fixados unitariamente na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cumprimento em regime fechado,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/12/2024